Tribunal: TJDFT
Processo: 0703624-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0703624-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: MARDONE FERREIRA DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO interposto por ANA LUCIA RODRIGUES DA COSTA contra a decisão (ID 55452765) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF que deferiu liminarmente, inaudita altera pars, em favor do agravado MARDONE FERREIRA DE SOUSA, a reintegração de posse no imóvel objeto dos autos n. 0709177-36.2023.8.07.0012, ajuizada contra a ora agravante. Na origem, cuida-se de ação de reintegração, com pedido liminar, por meio da qual o autor/recorrido pretende reaver a posse do imóvel ocupado pela ora agravante. Narrou o autor/recorrido que conviveu em regime de união estável com a agravante de 2002 a 2007 (vínculo reconhecido nos autos 7685-8/2007) e de 2014 a 2019 (vínculo reconhecido nos autos 0706199-57/2021). Alegou que o imóvel objeto da demanda foi adquirido no ano de 1989, ou seja, muito antes do início do relacionamento com a agravante, razão por que não foi objeto de partilha entre eles. Verberou que, em 2020, ajuizou ação de reintegração de posse (0702947-80.2020.8.07.0012), perante a 1a Vara Cível de São Sebastião-DF, cujo pedido, entretanto, foi julgado improcedente sob o fundamento de que a posse da agravante não era injusta, porquanto derivada de decisão judicial proferida nos autos da Medida Protetiva de Urgência 0702712-16.2020.8.07.0012. O autor/recorrido asseverou que essa Medida Protetiva de Urgência se originou após a agravante registrar o respectivo boletim de ocorrência policial relatando as ameaças sofridas, donde se infere que o relacionamento do casal já era bastante conturbado. No decorrer da investigação criminal, houve o oferecimento e recebimento da denúncia em desfavor do autor, ora agravado, e que culminou na Ação Penal n° 0706155-72.2020.8.07.0012, cuja sentença condenatória deixou expressamente consignado que a manutenção das medidas protetivas deferidas, dentre elas, o afastamento do lar, vigoraria até o respectivo trânsito em julgado, o que ocorreu em 31/05/2023, para o MP, e em 24/07/2023, para o autor/condenado/recorrido. O autor/recorrido entendeu que, após o evento do trânsito em julgado, tais medidas protetivas não deveriam mais permanecer em vigor, o que lhe facultaria a reaproximação do imóvel objeto da demanda, e que a permanência da agravante configuraria esbulho. Por essa razão, requereu a concessão da liminar para ser reintegrado na posse do imóvel, bem como o arbitramento de aluguéis pelo tempo em que a agravante o ocupar. A decisão ID 55452765 concedeu, inaudita altera pars, a liminar pleiteada para deferir a reintegração na posse do imóvel, com base no art. 561 do CPC. Irresignada, a parte requerida interpõe o presente recurso de Agravo de Instrumento, sem o devido preparo, com fundamento no art. 101, §1o, do CPC, aduzindo, em apertada síntese, que há incompetência absoluta do juízo; que ainda vigora a medida protetiva de urgência (afastamento do lar); que há necessidade de instauração de contraditório acerca da partilha de acessões e benfeitorias (e exercício do direito de retenção); que a posse é superior a ano e dia (posse velha). Ao final requer: “a) A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, eis que a agravante não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo da própria mantença; b) A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para sustar os efeitos da decisão agravada até o enfrentamento do mérito recursal; c) Seja acolhida a PRELIMINAR DE MÉRITO, declarando-se a NULIDADE da decisão guerreada ante a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do juízo, por violação ao art. 286, inciso II, do CPC; determinando-se a distribuição dos autos ao juízo da 2a Vara Cível, de Família de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF; d) No mérito, o PROVIMENTO do recurso, para REFORMAR a decisão agravada e INDEFERIR a liminar de reintegração de posse.” É o sucinto relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. PRELIMINARMENTE: DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Inicialmente, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, §2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/51, para a avaliação da miserabilidade jurídica, o TJDFT tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira das requerentes. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio das requerentes, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, ao consultar o processo (ID 55452766, p. 70/75) verifiquei que a agravante conta com renda líquida mensal no valor total de R$ 1.768,36 (mil setecentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos), ou seja, pouco mais que um salário-mínimo em vigor e muito aquém do valor que este Tribunal utiliza como parâmetro objetivo para a concessão do referido pleito. No que concerne aos parâmetros subjetivos do caso concreto, a agravante comprovou nos autos a hipossuficiência para arcar com os custos processuais sem prejuízo do seu sustento, o que se daria com a supressão da renda mensal com gastos como: conta de celular, conta de internet, conta de energia, gastos com saúde, existência de dependente financeiro e nível de endividamento. Nesse contexto, forçoso reconhecer que, ao menos em uma análise preliminar, os parâmetros objetivos e subjetivos analisados para a concessão do benefício da gratuidade de justiça parecem apontar para a hipossuficiência econômica da agravante, prevista no art. 98 do CPC. Pelas razões expostas, CONCEDO à agravante a GRATUIDADE DE JUSTIÇA, inclusive para este recurso, o que faço com fundamento no art. 99, §7o, do CPC. DA PRELIMINAR DE MÉRITO – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como visto, a questão ora posta em debate refere-se, em suma, à competência do Juízo da 1a Vara Cível, de Família de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF para julgar a ação, uma vez que extinta idêntica ação ajuizada anteriormente perante a 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. A recorrente suscita em preliminar de mérito a incompetência absoluta do Juízo prolator da decisão ora agravada, com base no artigo 286, II, do CPC, sob o fundamento de que, havendo extinção do processo sem resolução de mérito, a reiteração do pedido ensejará a sua distribuição por dependência ao Juízo sentenciante. Anoto inicialmente que a distribuição por dependência é regra de competência funcional, impondo-se a observância pelos juízos, por se tratar de competência absoluta, razão pela qual ajuizada ação entre as mesmas partes, causa de pedir e pedido, não é possível a tramitação do novo feito em juízo diverso do primeiro. A regra do art. 286, II, do CPC, se satisfaz com a reiteração do pedido para determinar a distribuição do feito ao mesmo juízo que conhecera do pedido anterior, em processo que tenha sido extinto sem resolução do mérito. Em outros termos, o critério de prevenção delineado no art. 286 do CPC visa justamente evitar que, após a prematura extinção por não ter análise do mérito, o interessado ajuíze nova demanda escolhendo o juízo que lhe convier. Impende afirmar que o art. 286 do CPC não se insere nos critérios ordinários de competência, tal como sinalizados pelo art. 42 do mesmo diploma legal; ao contrário, ele trata de exceção às regras comuns e tende ao afastamento de privilégios na escolha de foro por ocasião da distribuição, caso contrário, seria gritante colidência com o princípio do juiz natural. Acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO IDÊNTICA PROPOSTA ANTERIORMENTE. SENTENÇA PROLATADA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREVENÇÃO. JUÍZO SUSCITADO. 1. A norma insculpida no art. 286, II do CPC/2015 estabelece a prevenção do juízo quando há a repropositura de ação na qual foi prolatada sentença sem resolução do mérito. 2. Desse modo, evidenciado que a extinção do processo sem resolução do mérito torna o Juízo prevento para exame dos autos e, considerando que tal prevenção possui caráter de competência absoluta, não poderia o juízo suscitado ter declinado da competência. 3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado - da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF. (Acórdão n.1060233, 07127840620178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 283, INCISO II, DO CPC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. O art. 286, inciso II, do CPC, estabelece que, quando extinto determinado processo, sem resolução de mérito, a reiteração do pedido ensejará a sua distribuição por dependência ao Juízo sentenciante. 2. Declarado competente o juízo suscitante: Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília. (Acórdão n.1025581, 07008551020168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 26/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. I. Segundo o artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC/73, art. 253, II), induz à distribuição por dependência a reiteração do pedido depois de extinto o processo sem resolução do mérito, ainda que não haja coincidência absoluta entre os sujeitos da relação processual. II. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado. (Acórdão n.975679, 20160020040369CCP, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2016, Publicado no DJE: 27/10/2016. Pág.: 87-93) Desse modo, conclui-se que a norma tem como objetivo preservar a regra do juiz natural, no intuito de evitar que o interessado abandone ou desista da causa apenas porque o juiz da demanda não lhe convém, e já visando à repropositura da ação, na esteira da brilhante lição doutrinária de Daniel Amorim Assumpção (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador; Ed. JusPodivm, 2016, pág.448). Logo, tratando-se de regra de competência funcional, de natureza absoluta, nos termos do art. 62, do CPC, é inderrogável pela vontade das partes. Na seara deste TJDFT, o artigo 145, II, do Provimento Geral da Corregedoria, que disciplina a distribuição, diz: Art. 145. A distribuição será por dependência, quando: (...) II – o processo for extinto sem julgamento de mérito ou houver o cancelamento da distribuição e for reiterado o pedido; Assim, quando houver o ajuizamento de idêntica ação entre as mesmas partes, com mesma causa de pedir e pedido, haverá a fixação da competência do juízo no qual houve o processamento de idêntica ação extinta sem julgamento de mérito, não sendo possível a tramitação da nova ação em juízo distinto da primeira, por mero requerimento da parte autora, já que se trata de regra de competência absoluta, frise-se, inderrogável pela vontade dos interessados processuais. Por todo o exposto, verifica-se ser devidamente pertinente o questionamento acerca da competência, e em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso. Noutro giro, tratando-se de decisão proferida por juízo, em tese, incompetente, presente o perigo de dano grave e de difícil reparação, caso realizada a reintegração de posse em desfavor da agravante. Verifico, presente, ainda, o risco ao resultado útil do processo no prosseguimento da ação perante Juízo, supostamente, incompetente. Em que pese a decisão não ter o cumprimento viabilizado, por ora, considerando a possibilidade de o Juízo competente ratificar os atos decisórios praticados pelo Juízo incompetente, nos termos do art. 64, §4o do CPC, não há que se falar nesse momento de nulidade da decisão, de modo que a questão deverá ser submetida ao julgador prevento. Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO para sobrestar o cumprimento da decisão agravada. Oficie-se aos d. Juízos de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, solicitando informações no prazo legal. Por ora, dispenso a intimação da parte recorrida para apresentação de contrarrazões, até o envio da resposta pelo Juízo de Origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 05 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator